Tribunal: TJMT
Processo: 1014475-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014475-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre, Transporte Ferroviário]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JACQUELINE GRUVINELI ROCHA DOS SANTOS - CPF: 001.763.191-23 (RECORRENTE), MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 036.020.421-03 (ADVOGADO), EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Peço vênia à Relatora, para divergir do voto e dar parcial provimento ao recurso tão só para reduzir o valor arbitrado a título de reparação por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – INEXISTÊNCIA DE TICKET DA BAGAGEM - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ARTIGO 8o DA
RESOLUÇÃO No 1.432/2006 DA ANTT -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
–
SENTENÇA REFORMADA

- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de
relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código Defesa do Consumidor, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. A Resolução no 1.432/2006 da ANTT em seu artigo 8° determina a apresentação do ticket da bagagem, bilhete de passagem e documento de identificação do passageiro proprietário para que o consumidor possa realizar requerimento de indenização por bagagem despachada e extraviada.

3. A parte reclamante não provou os fatos constitutivos de seu direito ao alegar e não provar por meio de ticket de bagagem que sua mala foi despachada.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos,

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes
os pedidos inaugurais para
condenar a parte reclamada na quantia de
R$ 1.857,08 (mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos)
,

a título de

danos materiais
, e no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de danos morais.

A parte recorrente (parte reclamada) pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, requer o afastamento ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte reclamante, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Com a devida vênia, divirjo da i. Relatora. Passo a explicar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“A parte autora alega que, no dia 20/12/2021, viajou de Cuiabá/MT para Porto Velho/RO, com destino final em Apuí/AM, trecho que seria realizado com outra empresa.

Aduziu que já no embarque, ainda nesta urbe, houve atraso de 07 (sete) horas, culminando na perca do ônibus que sairia de Porto Velho/RO com destino a Apuí/AM, bem como sua bagagem com itens de uso pessoal fora extraviada e até o momento não recuperada.

A promovida apresentou contestação não reconhecendo o extravio de bagagem e o atraso, bem como o dever de indenizar o conteúdo da bagagem.

O reclamante aduz ainda que além do prejuízo financeiro, sofrera transtornos na ordem moral, uma vez que demonstrou incansável desejo de solver o impasse, buscando contato com a reclamada, que manteve-se inerte quanto a apresentar uma solução, tendo ainda que pernoitar em Porto Velho/RO.

Nesse aspecto, a reclamada, em sua defesa, aduz que o fato aqui em análise gerou apenas um mero dissabor, não indenizável, ante a precariedade probatória quanto à existência desses prejuízos e de tal ordem que tenham afetado a saúde ou a integridade psicológica. Mero dissabor, aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada, como salientado, estão fora da órbita do dano moral.

[...]

Nesse diapasão, após análise das provas juntadas à petição inicial, conclui-se que os danos patrimoniais somam o valor de R$ 1.857,08 (Um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), equivalente a dez mil vezes o coeficiente tarifário, em razão do extravio da bagagem, nos termos do art. 8o, da Resolução no 1432, de 26 de abril de 2006, em vigência na data do evento danoso.

Ademais disso, a parte autora não comprovara prejuízo superior em relação ao extravio de sua bagagem, albergada pela indenização mínima da norma supra, nem mesmo se opusera a tanto, apresentando impugnação a contestação trazida pela ré.

De outra banda, tenho que a situação vivenciada pela parte reclamante decorrente da demora, descaso, desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida por culpa da empresa requerida, É, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.

[...]

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade.

Por fim, destaco que deve ser acrescido a condenação com relação ao dano moral não somente o fato do extravio definitivo da bagagem, mas também pelo atraso considerável, situações comprovadas nos autos.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 1.857,08 (Um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a partir da data da distribuição da presente ação (art. 1o, § 2o, da Lei no 6.899/81), bem como o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula no 362, do STJ).”

Tal qual concluído pelo juízo
a quo
, entendo que as provas colacionadas são suficientes para ostentar a verossimilhança das alegações, e não desconstituídas pela empresa, ora recorrente, em decorrência da responsabilidade objetiva atribuída pelo Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, neste capítulo – reconhecimento da falha na prestação do serviço, não há reparos a ser feito, e o dever de indenizar.

Os danos materiais, a sentença bem sopesou para aplicação no caso concreto.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, pois ultrapassa as raias do tolerável.

No entanto, na fixação do quantum indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão do dano.

Em face do exposto, voto para dar parcial provimento ao recurso tão só para reduzir o valor arbitrado a título de reparação por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023